Tribunal: STF
Processo: RHC 272244
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Magno Henrique Martins dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 1.053.406/GO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.560 dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. 
Opostos os embargos de declaração pelo Ministério Público, o Juízo a quo reformou a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 14 anos de reclusão e 1.733 dias-multa, mantendo o regime inicialmente fechado. 
Neste recurso (e-doc. 53), a defesa alega a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal em hipóteses de manifesta ilegalidade, para sanar constrangimento ilegal decorrente de dosimetria desproporcional mantida sem exame efetivo das teses defensivas.
Sustenta desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea na majoração da pena em embargos de declaração, com violação dos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade; afirma exasperação sem motivação concreta nas fases do método trifásico; requer recomposição da pena ao patamar original ou nova dosimetria motivada. 
Defende a aplicação indevida da vedação ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), por afastamento automático em razão da condenação simultânea pelo art. 35, sem demonstração concreta de dedicação criminosa; requer o reconhecimento do redutor ou nova dosimetria com fundamentação adequada.
Aduz a redução da pena de multa, por ausência de exame da capacidade econômica do condenado, com adequação do número de dias-multa e/ou do valor unitário ao parâmetro do art. 60 do Código Penal. 
Requer, assim, o provimento do recurso para o reconhecimento das nulidades e dos excessos na dosimetria, a declaração de nulidade da majoração em embargos de declaração, a redução da pena-base ou a realização de nova dosimetria motivada; subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado ou a determinação de nova dosimetria com motivação específica; o ajuste do regime inicial, se houver redução da pena; e a expedição de ofícios para cumprimento imediato da decisão e comunicações necessárias.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA DE MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem”. (e-doc. 44)

Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  

“O presente writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 753.464 /SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022). 
Além disso, é imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias ordinárias, a fim de evitar indevida supressão de instância. No caso, o acórdão recorrido não examinou a alegação de que a pena de multa foi fixada sem exame da condição econômica do réu, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal (AgRg no HC n. 952.548/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 16/12/2024). 
Admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n. 818.673/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2023).
Quanto à dosimetria, vale ressaltar que não se verifica qualquer ilegalidade nos critérios adotados pela instância antecedente, que aumentou a pena na primeira fase em razão da quantidade e natureza da droga apreendida; na terceira fase, afastou o tráfico privilegiado diante da condenação pelo crime de associação para a prática de tráfico de drogas; e, quanto à causa de aumento, destacou-se que o sentenciante registrou que estar "presente a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, aplicável apenas aos crimes previstos na lei de drogas", inicialmente fixando majoração de 1/5. Posteriormente, mediante embargos de declaração ministeriais, a fração foi corrigida para 1/3, conforme consignado: "há de se aumentar a pena em 1/3". A alteração decorreu de reavaliação técnica das circunstâncias ensejadoras da majorante, mantendo-se dentro dos limites legais (1/6 a 2/3 do art. 40, V) – (fl. 14 – grifo nosso).
Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça: AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.802/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; AgRg no HC n. 996.925/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; AgRg no HC n. 1.028.291/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025; e AgRg no HC n. 1.013.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. 
Registra-se, ainda, ao contrário do que alega a impetração, da oposição dos embargos de declaração, foi oportunizado prazo para que a defesa do ora paciente se manifestasse, contudo, quedou-se inerte (fls. 67/70). Não houve interposição de apelação e a sentença condenatória transitou em julgado em 5/4/2018. 
Por fim, saliento que, para desconstituir a convicção da instância ordinária, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável no rito célere e estreito do habeas corpus. 
Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem”. (e-doc. 44, p. 3-4, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena do recorrente, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Quanto ao tráfico privilegiado, ressalto que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente